Tribunal: TJSP
Processo: 3000776-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Pedido de extinção ante o entendimento fixado no RE no 561.836/RN – Inadmissibilidade – Inexistência de demonstração inequívoca de que os novos planos de carreira absorveram o percentual de defasagem decorrente da conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Precedente desta Câmara – Prevalência dos cálculos apresentados pelo perito judicial –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Pedido de extinção ante o entendimento fixado no RE no 561.836/RN – Inadmissibilidade – Inexistência de demonstração inequívoca de que os novos planos de carreira absorveram o percentual de defasagem decorrente da conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Precedente desta Câmara – Prevalência dos cálculos apresentados pelo perito judicial – Agravo de instrumento não provido.